Tribunal: STF
Processo: ARE 1273031
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBAS DO FUNDEB. INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE. 
    1. Agravo de instrumento interposto pela União Federal, contra decisão que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante, indeferiu os pedidos da União, dando prosseguimento à execução com base nos valores ofertados pelo Município exequente, no montante de R$ 2.358.599,81 (dois milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e nove reais e oitenta e um centavos).
    2. O presente agravo de instrumento da União nº 0810827- 65.2017.4.05.0000 foi interposto em face de uma decisão interlocutória nos autos do cumprimento de sentença nº 0803960-22.2016.4.05.8300 (cumprimento requerido pelo Município em face da Ação Coletiva manejada pela AMUPE de nº 0000001- 28.2006.4.05.8300) que diz respeito ao período de Janeiro a Dezembro de 2006. Outra circunstância concerne ao cumprimento de sentença que na origem tem o número 0003373-04.2014.4.05.8300, também egresso da Ação Coletiva manejada pela AMUPE de nº 0000001-28.2006.4.05.8300, e que diz respeito ao período de Janeiro de 2001 a Dezembro de 2005.
    3. Portanto, têm-se dois cumprimentos de sentenças requeridos pelo Município, sendo ambos egressos da Ação Coletiva 0000001- 28.2006.4.05.8300, manejada pela AMUPE, que dizem respeito a períodos não coincidentes.
    4. Ocorre que a União aponta a existência de uma outra execução promovida pelo Município, cujo período ali executado corresponde a Dezembro de 2005 a Dezembro de 2006, e daí haveria litispendência ou duplicidade de cobrança. O Juiz de primeiro grau, na decisão ora vergastada, afirma que a União não teria juntado a documentação referente ao processo supra, sendo que apenas agora, em sede de Agravo de Instrumento, a União apresentou as cópias necessárias, das quais é possível extrair que a execução citada é originária da ação de conhecimento do próprio Município de Taquaritinga do Norte, cujo número da Ação Individual é o 0001781-55.2010.4.05.8302. Deste modo, diferentemente do que fora sustentado pela União no agravo, a execução de nº 0800323-57.2016.4.05.8300 não é egressa da Ação Coletiva nº 0000001-28.2006.4.05.8300, mas da Ação Individual do Município nº 0001781-55.2010.4.05.8302. ARE 1.273.031/PE
    5. Em princípio, haveria uma coincidência entre a execução de nº 0800323- 57.2016.4.05.8300 (dezembro de 2005 a Dezembro de 2006) e os períodos de Dezembro de 2005, que já estaria sendo cobrado na execução 0003373-04.2014.4.05.8300 (janeiro de 2001 - dezembro 2005) e, por outro lado, todo o período de 2006, cobrado na execução de nº 0803960-22.2016.4.05.8300 (janeiro a dezembro de 2006), sendo que nesta última fora interposto o presente agravo e daí o imbróglio.
    6. Embora os períodos coincidam, da análise da decisão em sede de cumprimento de sentença da execução nº 0800323-57.2016.4.05.8302, é possível verificar que o Juiz de primeiro grau extinguiu o feito no que toca à execução dos valores retroativos de dezembro de 2005 a dezembro de 2006, pois estes já estariam sendo cobrados em outro juízo, qual seja, na 7ª Vara Federal.
    7. Assim, vê-se que não há duplicidade nas execuções, visto que a execução de valores de dezembro/2005 a dezembro/2006 foi extinta, sem resolução do mérito.
    8. Outrossim, a União argumenta que nos autos do processo nº 0800323-57.2016.4.05.8300, haveria requisitórios já pagos, de forma que a manutenção da presente execução traria flagrante prejuízo ao ente federal, tendo em vista o pagamento em duplicidade. Ocorre que, em consulta ao setor de Precatório deste Tribunal, foi informado que o único requisitório existente é referente aos honorários de sucumbência, conforme decisão acima mencionada, não havendo qualquer requisitório referente a valores de diferenças do FUNDEF pendentes nesta execução.
    9. Agravo de instrumento desprovido” (eDOC 3, p. 145-146)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos art. 5º, incisos II, XXI, XXXV, XXXVI, LIV e LV; art. 37, caput; art. 93, inciso IX; e art. 109, §§ 1º e 2º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se a negativa de prestação jurisdicional; a ilegitimidade ativa do Município para executar título judicial de ação coletiva da Associação Municipalista de Pernambuco (AMUPE); a representação judicial do Município sob o regime do Direito Público a ser realizada por Prefeito ou Procurador; a falta de autorização expressa do município para ajuizamento da ação coletiva por entidade associativa; a violação dos limites da competência territorial do órgão judicial prolator da ação coletiva; e a existência de litispendência entre demandas executivas (eDOC 3, p. 291-325).
    Ao final, requer que seja anulado o acórdão recorrido, por negativa de prestação jurisdicional, assegurando a integral apreciação da lide. Subsidiariamente, requer que seja reconhecida a ilegitimidade ativa do município para executar o título judicial de ação coletiva promovida por associação privada e que seja reconhecida a litispendência, tendo em vista a duplicidade de execuções.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento do recurso, em parecer ementado nos seguintes termos:
    “Recurso extraordinário com agravo. Negativa de prestação jurisdicional não configurada. Não ostenta status constitucional a discussão que se pretende travar sobre ocorrência de preclusão de tema relacionado com legitimidade ativa. Esbarra na Súmula 279 a discussão pretendida sobre estar ocorrendo cogitada duplicidade de execução de sentença. Parecer por que seja negado seguimento ao agravo”. (eDOC 14)
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Inicialmente, quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional, sustenta-se que o acórdão não teria apresentado fundamentação sobre todos os pontos impugnados. No entanto, não observo qualquer omissão do Tribunal de origem sobre ponto essencial à solução da controvérsia. 
    Efetivamente, o tema 339 da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 791.292, de minha relatoria, definiu que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010)
    No que se refere às alegações de ilegitimidade ativa do Município para executar título judicial de ação coletiva da Associação Municipalista de Pernambuco (AMUPE), de violação às regras de representação judicial do Município sob o regime do Direito Público e de violação dos limites da competência territorial do órgão judicial prolator da ação coletiva, verifico que a questão debatida e restringe-se à matéria infraconstitucional. 
    A esse propósito, registro que a controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”
    Confira-se ainda a tese firmada pelo STF no julgamento do tema 848 da sistemática da repercussão geral: “A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. Eis a ementa do referido julgado:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. 2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2013). 3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC”. (ARE 901963 RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 16.9.2015)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta.
    Por fim, quanto à alegada existência de litispendência entre demandas executivas, verifico que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou que os cumprimentos possuem fundamento em processos distintos e que a única ordem de pagamento constatada se refere aos honorários advocatícios, e não ao pagamento do valor principal devido ao Município. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Da análise feita acima, em princípio, haveria uma coincidência entre a execução de nº 0800323-57.2016.4.05.8300 (dezembro de 2005 a Dezembro de 2006) e os períodos de Dezembro de 2005, que já estaria sendo cobrado na execução 0003373-04.2014.4.05.8300 (janeiro de 2001 - dezembro 2005) e, por outro lado, todo o período de 2006, cobrado na execução de nº 0803960-22.2016.4.05.8300 (janeiro a dezembro de 2006), sendo que nesta última fora interposto o presente agravo e daí o imbróglio. 
    Ora, embora os períodos coincidam, da análise da decisão em sede de cumprimento de sentença da execução nº 0800323-57.2016.4.05.8302, é possível verificar que o Juiz de primeiro grau, em decisão de ID 4058302.2586994, extinguiu o presente feito no que toca à execução dos valores retroativos de dezembro de 2005 a dezembro de 2006, pois estes já estariam sendo cobrados em outro juízo, qual seja, na 7ª Vara Federal, in verbis:
    (...)
    Assim, vê-se que não há duplicidade nas execuções, visto que a execução de valores de dezembro/2005 a dezembro/2006 foi extinta, sem resolução do mérito. 
    Outrossim, a União argumenta que nos autos do processo nº 0800323-57.2016.4.05.8300, haveria requisitórios já pagos, de forma que a manutenção da presente execução traria flagrante prejuízo ao ente federal, tendo em vista o pagamento em duplicidade. Ocorre que, em consulta ao setor de Precatório deste Tribunal, foi informado que o único requisitório existente é referente aos honorários de sucumbência, conforme decisão acima mencionada, não havendo qualquer requisitório referente a valores de diferenças do FUNDEF pendentes nesta execução” (eDOC 3, p. 133-135)
    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PROCESSO CIVIL. LITISPENDÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC. II - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. III - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. IV - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V - inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. VI - Agravo regimental a que se nega provimento”.(ARE 1159613 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 1.10.2019)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Execução de ação coletiva. Litispendência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1176479 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 1.3.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente